Tribunal: TJDFT
Processo: 0742665-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742665-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: GESLEI SANTOS DE JESUS, ISABELLA CAROLINE NOVAES SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 52093037), com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de GESLEI SANTOS DE JESUS e ISABELLA CAROLINE NOVAES SILVA, indeferiu o pedido de renovação de consulta ao sistema SISBAJUD, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Eis o teor do decisório combatido (ID 173035315- autos referência): Trata-se de pedido de pesquisa de valores, por meio do SISBAJUD, de forma reiterada, pelo prazo de 30 dias ("teimosinha"). I - Em primeiro lugar, deve o exequente anexar nova planilha discriminada e atualizada do débito exequendo, considerando que o título executivo (cheque ID 11677694) possui data de pagamento em 15/11/2017 (data do valor devido). A planilha deve conter, como abatimentos, os valores levantados, os quais também devem ser atualizados monetariamente. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. II - vindo a planilha, fica deferido em parte o pedido do credor, para que a pesquisa seja realizada de forma reiterada por 7 (sete) dias. Promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, a ser oportunamente informado. 1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC). (a) Após, intime-se a parte executada da constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, II e §1o do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea, no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). (b) A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). E, se o devedor estiver assistido pela Curadoria Especial ou Defensoria Pública, será intimado por meio destas. (c) Decorrido o prazo da impugnação, converter-se-á automaticamente a indisponibilidade em penhora, motivo pelo qual determino a transferência da cifra a conta judicial à disposição do Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. (d) Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. 2. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exequendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC) e certifique-se tal fato nos autos. 3. Execução suspensa desde 15/05/2023 (ID 170724174) e, se não forem encontrados valores, não haverá solução de continuidade do curso da suspensão ou da prescrição intercorrente, conforme quer o § 4o do art. 921 do CPC. Publique-se. Irresignada, a recorrente assevera que, ainda que não tenha logrado êxito em localizar bens da executada, mister se faz a adoção de todas as providências cabíveis para a localização de ativos com possibilidade de adimplemento da obrigação. Com isso, a consulta e penhora SISBAJUD se justifica, tendo em vista que as movimentações financeiras ocorrem paulatinamente. Sustenta que a repetição programada da pesquisa SISBAJUD guarda maior eficiência, já que repete a busca de ativos financeiros em lapso temporal determinado pelo magistrado que, geralmente, é de 30 (trinta) dias. Por derradeiro, sustenta o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência no bojo do presente recurso, à luz das disposições contidas no artigo 1.019, inc. I, do CPC. Demonstrativo de preparo no ID 52093041. É o relato do necessário. Passo a decidir. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. No caso em apreciação, o indeferimento parcial da providência veiculada no bojo de execução de título executivo extrajudicial constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que se trata de decisão abarcada no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. Dito isso, é mister a verificação do preenchimento (ou não) dos pressupostos autorizadores estampados no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Do exame dos autos, constata-se que o requerente busca a reforma da decisão que lhe deferiu providência consubstanciada na pesquisa, via SISBAJUD, por 7 (sete) dias de eventual numerário de titularidade dos agravados (executados). Sustenta a presença dos requisitos autorizadores (plausibilidade do direito e perigo da demora) para a concessão de tutela de urgência em sede recursal. Em análise provisória e rápida, típica desta fase recursal, verifico, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que a parte, de fato, não preencheu todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. A princípio, registro que a probabilidade do direito deve estar evidente. Na espécie, o requisito encontra-se parcialmente atendido, na medida que ficou demonstrado o transcurso de considerável período desde a última consulta realizada. Esse fato, de certa forma, valida a pretensão renovatória da busca patrimonial com auxílio do juízo responsável pela execução, até porque o aludido procedimento caminha primordialmente a favor dos interesses do credor. Obviamente que após a completa incursão nos demais elementos e provas que informam o recurso e a execução subjacente, é possível decidir o mérito em sentido favorável, ao menos em tese. Com efeito, conforme fundamentos supra, reputo parcialmente atendido o requisito atinente à probabilidade do direito. Lado outro, além do requisito anterior, como dito alhures, também a urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) deve se fazer presente, devendo ambos estarem evidenciadas de maneira satisfatória, de modo a permitir que o julgador decida de forma segura. No caso, não está. É que não ficou evidenciado concretamente em que consistia o alegado perigo da demora pela espera do resultado do julgamento do recurso, em seu mérito. A parte recorrente também não demonstrou objetivamente o risco ao resultado do processo, tampouco que eventual prejuízo seja de impossível e/ou difícil reparação pela via judicial. Tampouco apresentou qualquer elemento indicativo de mudança na condição econômica dos executados, o que, certamente, poderia reforçar a necessidade de promover atos de consulta (ou até mesmo de constrição judicial) em contas bancárias de suas titularidades. Até porque o processo executório já perdura mais de 6 (seis) anos, não se mostrando razoável concluir que determinada providência denegada mais de três anos depois de forma monocrática e incidental não possa aguardar a natural e regular apreciação do recurso correspondente. Reitero que não se verifica algum fato e/ou circunstância que denote que a providência necessite ser concedida, se for o caso, em tutela de urgência (antecipação dos efeitos da tutela recursal). Por isso, não há prova da invocada urgência. Dessa forma, frise-se que nesta decisão verifica-se apenas e tão somente a questão relacionada à decisão em que pretendia a obtenção de tutela de urgência. Portanto, por não preencher integralmente os requisitos capitulados no artigo 300 e seguintes do CPC, a medida perquirida com amparo no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro a antecipação de tutela, de modo que ficam mantidos os efeitos da decisão de origem, até ulterior pronunciamento. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador